Tribunal: STF
Processo: MS 40505
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por R J M S, em 19.9.2025, contra “ato ilegal e abusivo do juízo da Vara Única da Comarca de Estrela D’ Oeste, SP, o qual determinou, em pedido de cumprimento de sentença de alimentos, a prisão civil contra aquele (processo nº 0003966-86.2009.8.26.0185, no qual não fora concedido a ordem ao Habeas Corpus Preventivo, nos autos de nº 2226263-80.2025.8.26.0000 na 3ª Câmara de Direito Privado, que mantém injustificável demora no julgamento do Agravo Interno no HC nº 1.021.303/SP, interposto em 13/08/2025 e concluso desde 18/08/2025, sem justa causa” (e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante relata que, “responde a execução de alimentos (Proc. nº 0003966-86.2009.8.26.0185), em que foi expedido mandado de prisão civil válido até 17/10/2025. O habeas corpus impetrado no STJ (HC nº 1.021.303/SP) teve a liminar indeferida monocraticamente, sob aplicação da Súmula 691/STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “interpôs-se Agravo Interno em 13/08/2025, que se encontra paralisado há mais de 30 dias na Quarta Turma, sem julgamento, configurando flagrante ofensa à razoável duração do processo e mantendo em aberto mandado de prisão civil abusivo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o quadro fático-jurídico dos autos (dívida pretérita, alimentando maior e autossuficiente; parecer do MPF no sentido de concessão do HC) demonstra não só a ilegalidade manifesta do decreto de prisão como também a inútil e injustificável mora colegiada do STJ. A permanência dessa omissão por mais tempo representa risco concreto e imediato à liberdade do paciente — situação em que o controle constitucional desta Suprema Corte é não apenas cabível, mas mandatório” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) Liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos do mandado de prisão civil expedido nos autos nº 0003966-86.2009.8.26.0185, até julgamento final do Agravo Interno pela Quarta Turma do STJ;



    b) Alternativamente, que esta Suprema Corte determine à Quarta Turma do STJ que aprecie de imediato o Agravo Interno interposto no HC nº 1.021.303/SP;



    c) A notificação da autoridade coatora para prestar informações;



    d) A intimação da Procuradoria-Geral da República;



    e) Ao final, a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar e reconhecendo a ilegalidade da demora processual, com a determinação de julgamento imediato do agravo interno, ou, subsidiariamente, a suspensão definitiva da ordem de prisão civil por ausência de risco alimentar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. O impetrante aponta como coator ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado pela alegada demora no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.021.303/SP.



    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.5.1994).



    Confiram-se, por exemplo, também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie.



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça neste processo.



    Arquive-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora